Tribunal: TJMT
Processo: 1039859-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039859-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EXTRA CAMINHOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.284.282/0003-19 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, determinando a adequação dos índices de correção monetária à taxa SELIC, afastando a cobrança do FUNJUS e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC,
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4o, do CPC, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, ainda que após a formulação da defesa, desde que não tenha oferecido resistência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1039859-31.2022.8.11.0041 ajuizados por
EXTRA CAMINHÕES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar a aplicação da taxa SELIC para atualização dos débitos tributários contidos na CDA n. 201997256, e afastar a cobrança do FUNJUS.

E ainda,
o Juízo de origem fixou
honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que, em relação aos débitos objeto de êxito parcial da embargante, não se configurou resistência à pretensão autoral, tendo a Fazenda Pública Estadual reconhecido expressamente a procedência dos pedidos formulados, após verificação administrativa, cumprindo integralmente a prestação reconhecida.

Alega que, diante do reconhecimento da procedência dos pedidos e do cumprimento da prestação reconhecida, deve ser aplicado o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, ensejando a redução dos honorários advocatícios pela metade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 338007876, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1039859-31.2022.8.11.0041 ajuizados por
EXTRA CAMINHÕES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar a aplicação da taxa SELIC para atualização dos débitos tributários contidos na CDA n. 201997256, e afastar a cobrança do FUNJUS.

E ainda,
o Juízo de origem fixou
honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos legais necessários para a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que exige, de forma cumulativa, que o réu (i) reconheça a procedência do pedido e (
ii
) cumpra integralmente a obrigação. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso em análise, a embargante ajuizou os presentes embargos à execução requerendo, entre outros pontos, a adequação dos índices de correção monetária e de juros de mora aos limites da taxa SELIC, em conformidade com a tese de repercussão geral fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Em impugnação aos embargos (Id. 343557916), o Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente que não se opõe à pretensão da embargante no que concerne à adequação dos índices de correção à taxa SELIC, indicando que a CDA já foi encaminhada ao setor responsável pela elaboração do cálculo a fim de adequá-lo.

Verifica-se, portanto, que o apelante preencheu ambos os requisitos legais exigidos pelo artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil: (i) reconheceu a procedência do pedido da embargante; e (
ii
) não ofereceu resistência, promovendo o encaminhamento administrativo para adequação da CDA aos índices constitucionalmente estabelecidos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, destina-se àquelas situações em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, ainda que após a formulação da defesa, desde que não tenha oferecido resistência injustificada (TJMT – N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Portanto, demonstrados os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, impõe-se a reforma da sentença recorrida para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026